Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-29.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702587-29.2017.8.07.0020 RECORRENTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: VINICIUS COUTINHO DOS SANTOS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E MULTA COMPENSATÓRIA. PEDIDOS FORMULADOS NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TERMO FINAL. DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CULPA DO FORNECEDOR. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. DIREITO DE RETENÇÃO. INDEVIDO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. LEI N. 13.786/2018. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA RÉ NÃO PROVIDO. 1. As contrarrazões constituem medida que visa somente à impugnação das alegações formuladas no recurso interposto pela parte adversa e qualquer pedido que não tenha o intento de defender a manutenção da sentença, ultrapassa os limites da resposta e não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita, visto que tais pedidos desafiam recurso próprio. 2. A contagem do prazo de tolerância em dias úteis, à luz do art. 51, inc. IV e § 1°, inc. III, do CDC, mostra-se abusiva, seja porque representa excessiva espera para cumprimento da obrigação, seja porque coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada frente à fornecedora. 3. Condições climáticas, greves, embargos, turbação na posse, problemas com fornecedor, alterações de projeto e demais eventos imprevisíveis, não se mostram suficientes para afastar sua responsabilidade. Tratam-se, na verdade, de imprevistos comuns para empresas de grande porte que atuam no ramo da construção civil, não se podendo admitir que eventual atraso pelo motivo acima indicado possa se revestir de imprevisibilidade tal a ponto de causar surpresa à construtora. Tais fatos não podem servir como excludente de sua responsabilidade, uma vez que estão intrinsecamente ligados às atividades das Apelantes, constituindo-se em risco do próprio negócio. 4. A não entrega de imóvel dentro do prazo pactuado, já contabilizando o período de tolerância, caracteriza mora dos vendedores, o que possibilita a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos pelos adquirentes, consoante súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Com a resolução do contrato, devem as partes retornar ao estado anterior, de modo que a Apelada faz jus à restituição integral das prestações pagas, sem qualquer retenção compensatória, visto que o desfazimento foi causado por culpa exclusiva dos Apelantes. 6. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto de promessa de compra e venda assegura ao consumidor o direito à indenização por lucros cessantes. Há a presunção do prejuízo do promitente-comprador ante o atraso na entrega do bem que poderia servir de moradia ou mesmo como fonte de renda. 7. Em razão do incontroverso atraso na entrega do imóvel comprado na planta é devida a indenização por lucros cessantes, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, por corresponder a quantia que melhor expressa a realidade do mercado. 8. Embora a inversão da cláusula penal seja admitida em nosso ordenamento jurídico, há a necessidade de sua previsão no contrato firmado entre as partes, ainda que seja apenas em benefício do promitente vendedor, o que se levaria em conta para a fixação de indenização em prol do comprador. 9. A Lei 13.786/2018 só poderá atingir contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor, nos termos do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 10. Considerando a inadimplência dos fornecedores, o termo inicial da correção monetária deve ser a partir de cada desembolso efetuado pelos adquirentes, consoante súmula 43 do STJ. O termo inicial dos juros de mora, em caso de reparação de danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, deve ser a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 11. Diante do parcial provimento do apelo do Autor, redistribuo os ônus da sucumbência, devendo o Autor e a Ré arcar, respectivamente, na proporção de 20% (vinte por cento) e 80% (oitenta por cento), das custas processuais e honorários advocatícios os quais foram fixados em 10% do valor da condenação. 12. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais deverão ser suportados apenas pela Ré. 13. Apelações conhecidas. Recurso do Autor provido para, reformando a sentença, condenar a Ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, por corresponder a quantia que melhor expressa a realidade do mercado. 14. Apelo da Ré não provido. O recorrente alega violação aos artigos 389, 402 e 403, todos do Código Civil, defendendo o descabimento da condenação em lucros cessantes, diante da existência de prejuízo hipotético, sem a efetiva demonstração do dano. Ademais, sustenta, ainda, a inobservância do Tema 1.002 do STJ, expondo a fixação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. Quanto à tese jurídica da indevida condenação em lucros cessantes, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471 (ID 28430180). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 389, 402 e 403, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1872112/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Nesse sentido, confira-se: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. ATRASO SUBSTANCIAL. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). 3. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Em casos como o dos autos, entretanto, em que o Tribunal de origem consigna que o atraso foi excessivo, a jurisprudência admite o arbitramento de indenização. Precedentes. 4. A alteração das premissas fáticas estabelecidas no acórdão impugnado encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos (AgInt no AREsp 1818562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/9/2021). Outrossim, vislumbro que a hipótese dos autos não se adequa ao Tema 1.002 do STJ, constatada a ausência de similitude fática. Na decisão paradigma originária do referido Tema Repetitivo (REsp 1740911/DF) a situação de fato narrada diz respeito à extinção de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária por iniciativa do promitente comprador. Diversamente, no caso dos autos, o acórdão impugnado reconheceu a rescisão do negócio jurídico firmado por culpa exclusiva do promitente vendedor (ID 23577671). A respeito da matéria, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Vale citar: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESFAZIMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DESRESPEITO AO PRAZO DE ENTREGA DO BEM. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO COM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão firmou que houve mora da construtora, ora recorrente, porquanto o imóvel não foi entregue no prazo previsto na promessa de compra e venda entabulada entre as partes. Nesse cenário, estava-se diante da hipótese de restituição integral do montante pago, com juros de mora a partir da citação, conforme a Súmula 534/STJ. 2. As conclusões do aresto, além de terem sido fundadas na interpretação de fatos, provas e termos contratuais - a atrair a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional -, estão em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior - incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1755962/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/4/2021) (grifou-se). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt na Pet 14012/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pela mencionada parte com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005